Tribunal: TJDFT
Processo: 0752082-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752082-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GUERRA ANDRADE AGRAVADO: PEDRO LUIZ DE FALCO MARINELLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGERIO GUERRA ANDRADE, nos autos do cumprimento de sentença no 0016779-42.1992.8.07.0001, em que contende com PEDRO LUIZ DE FALCO MARINELLI. A decisão agravada reconheceu a fraude sucessiva à execução e determinou a averbação da decisão na matrícula 36703 do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa (ID 42432091) - ID 74618745: “No caso, trata-se de alegação de fraude à execução em razão da averbação do contrato de arrendamento rural no imóvel de matrícula de no. 36.703 (ID 42432091). Por meio da decisão de ID 48370668, a parte requerida foi intimada para se manifestar, no prazo de quinze dias, não tendo atendido a ordem. Nos termos do §4o do art. 792 do CPC, o terceiro adquirente foi intimado para oferecimento de embargos de terceiro, conforme documento de ID 72532986. Em consulta ao site deste Tribunal, não localizei embargos distribuídos em nome de Fernando Guerra. Pois bem. A celebração do contrato de arrendamento, em regra, não configurará que o imóvel foi gravado com ônus real. O credor poderá, portanto, penhorar os valores pagos pelo arrendamento e praticar todos os atos expropriatórios para receber o seu crédito. Situação diversa ocorrerá se o contrato de arrendamento for firmado com cláusula de vigência e estiver devidamente registrado. Neste caso, como bem observa Silvio de Salvo Venosa, as relações oriundas do contrato, por força de disposição legal, alcançam uma atitude de direito real. Nessa hipótese, a estipulação seria oponível contra todos, inclusive contra os credores do estabelecimento arrendado – fato que poderá dificultar a venda do estabelecimento arrendado, uma vez que os eventuais interessados em sua aquisição deverão respeitar o prazo de vigência do contrato de arrendamento. Se restar demonstrado que a celebração do contrato de arrendamento teve a nítida intenção de gravar o estabelecimento com ônus real em prejuízo aos credores do estabelecimento arrendado, o Poder Judiciário poderá desconstituir o contrato de arrendamento e permitir que o credor realize a penhora e os demais atos expropriatórios. No caso, importante recordar que, em que pese o arrendador ser AGROPECUÁRIA ESTREITO S/A e o arrendatário Fernando Guerra Andrade, ambos estranhos à lide, decisão de ID 35008073 desconsiderou, perante a presente execução, a incorporação dos imóveis dos executados ao patrimônio da pessoa jurídica Agropecuária Estreito S/A vez que, considerou que fora realizada em fraude à execução. Logo, não poderia a AGROPECUÁRIA ESTREITO S/A dar o imóvel em arrendamento, máxime sem canalizar seus rendimentos para o presente processo, e quando o fez, teve o nítido propósito de fraudar a execução. Por sua vez, o arrendatário agiu de má-fé, pois, quando da formalização do arrendamento rural, em 21/11/2018, já havia registro na matricula do imóvel de que havia penhora efetivada desde 30/09/2004, conforme se observa no R-16 da matrícula de ID 42432091 e decisão preclusa, reconhecendo a fraude à execução realizada com a incorporação do imóvel à pessoa jurídica. Logo, considerando situação prejudicial ao credor, causada pelo arrendamento rural, forçoso reconhecer fraude sucessiva à execução praticada pelo devedor através da pessoa jurídica da qual é sócio. Há aqui claro desrespeito à decisão que reconheceu a fraude à execução pela sociedade anônima e abuso da pessoa jurídica que não só recebeu o imóvel em incorporação, como o deu em arrendamento mercantil ao filho do devedor com o intuito de prejudicar credores e dificultar a venda do imóvel. Nesse sentido, Rogerio Licastro Torres de Mello assevera: "Na verdade, uma vez verificada a ineficácia que a lei processual civil atribui à alienação ou oneração fraudulentas, culmina por persistir responsabilidade patrimonial do próprio devedor originário (alienante em fraude à execução), o qual, para fins executivos, permanece titular de tais bens e os tem absorvidos pela execução, não havendo que falar em responsabilidade sem dívida, porque os bens objeto da transferência ilícita, reconhecendo-se a fraude executiva, sequer podem ser considerados de titularidade do terceiro adquirente (o comprador ou beneficiário da garantia real)." Nesse viés, o artigo 592, V do CPC aponta que o reconhecimento da fraude permite a execução de bens de terceiro, por ser ineficaz o negócio jurídico, in verbis:"Art. 790. Ficam sujeitos à execução dos bens: I do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II do sócio, nos termos da lei; III do devedor, quando em poder de terceiros; IV do cônjuge, nos casos em que os seus bens próprios, reservados ou de sua menção respondem pela dívida; V alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução. Possível, portanto, reconhecer que o bem do devedor em mão do terceiro, assim como os rendimentos do arrendamento, permanecem vinculados à execução, sendo inoponível a cláusula de vigência do contrato de arrendamento mercantil ao credor, sendo clara a fraude sucessiva à execução. Pode-se citar os seguintes julgados dos tribunais pátrios. Vejamos: Arrendamento rural celebrado entre o apelante e seus genitores, estes executados, após a penhora do imóvel rural objeto do arrendamento. Imóvel rural arrematado em hasta pública pelo exeqüente, imitido, posteriormente, na posse do imóvel arrematado. Posse do arrendatário que não pode ser oposta à do arrematante do imóvel porque ineficaz, em relação a ele, o contrato de arrendamento celebrado após a penhora do imóvel arrendado, com os executados como arrendadores. Caracterização do arrendamento como fraudulento à execução. Arrendador, ademais, que não possuía mais o imóvel em nome próprio, mas, sim, como depositário judicial. Ninguém pode transmitir direito de que não seja titular. Posterior o arrendamento à penhora, não se aplica o art. 92, § 5o, do Estatuto da Terra segundo o qual a alienação do imóvel rural não interrompe o contrato de arrendamento, sub-rogando-se o adquirente nos direitos do arrendante. Aquisição pelo cocredor, arrematante, por cessão, da totalidade do crédito cobrado em execução, subrogando-se nos direitos do primitivo exeqüente, substituindo-o no pólo ativo da execução. Irrelevância de tal cessão ser posterior ao arrendamento. (...) (TJ-SP - APL: 9151947752005826 SP 9151947-75.2005.8.26.0000, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 07/02/2012, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2012) Tributário. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AFERIÇÃO DO CONSILIUM FRAUDIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIFERENÇA ENTRE ÔNUS DE NATUREZA REAL E ÔNUS NATUREZA PESSOAL. NEGÓCIO JURÍDICO DE NATUREZA HÍBRIDA. OBRIGAÇÃO COM EFICÁCIA REAL. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE "ONERAÇÃO" PREVISTO NO ART. 185 DO CTN. 1. O Tribunal de origem não se manifestou conclusivamente sobre a ciência do arrendante a respeito da existência de demanda capaz de reduzir o arrendatário à insolvência e nem sobre a data em que foi celebrado o negócio jurídico tido por ineficaz - se antes ou depois da citação do devedor -. Assim, não é possível a esta Corte analisar tais peculiaridades no presente caso, sob pena de ofensa ao teor da Súmula n. 7/STJ. 2. Embora o arrendamento mercantil não tenha cunho de direito real, ele pode configurar a chamada "obrigação com eficácia real" quando puder ser oposto ao terceiro adquirente no caso de averbação do negócio jurídico no CRI (inteligência do art. 576 do Código Civil), pelo que, quando for possível atribuir-lhe essa eficácia real, tal qual na hipótese dos autos, estará configurada a fraude à execução de que trata o art. 185 do CTN, desde que também preenchidos os demais requisitos do consilium fraudis. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ - REsp: 835698 RS 2006/0077517-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2010) Ante o exposto, reconheço a fraude sucessiva à execução e determino que seja averbado na matrícula 36703 do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa (ID 42432091) a presente decisão. Ainda, determino a intimação do terceiro acerca da presente decisão, bem como advirto-o de que enquanto não realizada a hasta pública os rendimentos da exploração do imóvel deverão ser depositados em juízo. Positiva a hasta far-se-á imperiosa a interrupção da exploração do arrendamento e eventuais perdas e danos deverão ser objeto de ação própria em face do arrendador. Preclusa esta, ao cartório para dar cumprimento a decisão de ID 42498533, expedindo carta precatória de reavaliação, intimação e hasta pública dos imóveis ali descritos. Deve ser destacado no edital que o arrematante não estará obrigado a respeitar o prazo do arrendamento mercantil. Intimem-se.” Em seu recurso agravante pede a concessão imediata do efeito suspensivo e, ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, para o fim revogar a decisão recorrida. Afirma que a decisão atacada reconheceu a fraude e determinou a averbação da decisão na matrícula 36703 do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa, bem como, enquanto não for realizada a hasta pública, os rendimentos da exploração do imóvel deverão ser depositados em juízo. Argumenta que a constrição que ocorreu sobre o patrimônio e não pode alcançar seus rendimentos, não podendo, portanto, agora o Douto Juízo a quo exigir que não se produza na propriedade. Alega que não há no processo, espaço para inovações procedimentais, ainda mais quando se está claramente agindo na contramão da legislação vigente, como se verifica nos autos em questão, em que a decisão atacada claramente, e sem qualquer provocação, amplia os efeitos da penhora patrimonial existente e, não obstante advogar em favor do credor, constringe os rendimentos da exploração do imóvel ao determinar que deverão ser depositados em juízo. Sustenta que, em mantendo um entendimento nesse sentido, o juízo que já constringiu todo o patrimônio dos devedores em claro e flagrante excesso de execução poderia simplesmente, em dado momento, vir a impossibilitar até mesmo a mantença dos executados e de terceiros estranhos ao processo, posto que os proibiria de ter qualquer tipo de renda, num absurdo que chega ser inimaginável. Assevera que é certo que não há dúvidas que, ao contrário de prejudicar, a atividade econômica desenvolvida através do referido arrendamento fará com que ocorra valorização do patrimônio e não a desvalorização, o que pode vir até mesmo a beneficiar o próprio credor. Aduz que no processo não há nada que indique qualquer fraude no ato, muito menos qualquer proibição de exploração das terras, se fosse o caso. Sustenta que o arrendamento realizado em nenhum momento teve o condão de atrapalhar a presente execução. Não restando, em nenhum momento, comprovado que o referido arrendamento foi utilizado como manobra para atrapalhar a execução. Afirma que a ordem do juízo a quo de determinar que todos os rendimentos sejam direcionados a esta execução, ainda mais em se tratando de terceiros, viola completamente a legislação e se apresenta completamente gravosa, até mesmo porque, conforme já dito, excede os limites da própria execução que, repita-se, não penhorou rendimentos e adentra as relações de terceiros estranhos à lide. Assevera que o juízo tenta estender uma penhora especificamente restrita ao bem (terras) para eventuais rendimentos, sem se observar para tanto, o devido processo legal que deve suplantar todo e qualquer processo, principalmente, no caso, quando se refere a constrição de patrimônio, numa clara advocacia do juízo, data máxima vênia, em favor do credor e em claro prejuízo não somente ao devedor, mas, também, a terceiros. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 22097001 e 22097002), sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, de ação de dissolução de sociedade com pagamento de haveres, em que a decisão agravada (ID 74618745) reconheceu a fraude sucessiva à execução e determinou a averbação da decisão na matrícula 36703 do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa (ID 42432091). Por meio da decisão de ID 35008073 - Pág. 5, proferida em 3/8/2004, foi deferido o pedido do exequente de desconsiderar, na execução, a incorporação dos bens da parte executada. Ademais, foi deferida a penhora dos imóveis da parte executada, incluindo-se o imóvel de matrícula de no. 36.703. Nos autos do cumprimento de sentença, o exequente alegou fraude à execução, em razão da averbação do contrato de arrendamento rural no imóvel de matrícula de no. 36.703 (ID 42432091). No caso, o agravante refuta a ocorrência de fraude à execução sob o argumento de que o “arrendamento foi efetuado pela Agropecuária Estreito a seu sócio, senhor Fernando Guerra Andrade, conforme bem destacou o próprio exequente. Ademais, é certo que a averbação realizada foi requisito para a formulação do contrato com a empresa parceira do negócio desenvolvido pelo Arrendatário, o senhor Fernando Guerra Andrade. O Arrendatário exerce atividade de avicultura (granja) e a referida averbação teve objetivo único de possibilitar a atividade na fazenda, sem qualquer reflexo contra o processo de execução”. Em resumo, verifica-se que o agravante averbou contrato de arrendamento rural na matrícula de imóvel gravado por penhora judicial. Importa consignar que a fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme se vê: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. Nos termos dos artigos 1.144 e 1.145 do Código Civil, a validade do arrendamento pressupõe a observância da publicidade do negócio jurídico, mediante o registro nos órgãos competentes, bem como da solvência do passivo do arrendador, ou anuência de seus credores. “Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial”. “Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação”. As referidas normas têm por propósito evitar fraude, justamente para proteger os direitos dos credores. Considerando os elementos de convicção carreados aos autos, a princípio, não há elementos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator